Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO. PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. VENDA CASADA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a restituir à parte autora, em até 60 (sessenta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento de cada grupo, o valor de R$ R$ 766,51, podendo ser retido o percentual de 21% (vinte e um por cento), referente à taxa de administração contratualmente estipulada. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de nulidade de sentença, por julgamento citra petita, e manifesta ausência de fundamentação. No mérito, alega que o Banco do Brasil, prevalecendo-se da precária situação financeira do consumidor, para que fosse formalizada a Cédula de Crédito Bancário no.454.100.524, e, consequentemente, disponibilizasse o empréstimo da importância de R$ 28.544,27, exigiu do consumidor a celebração do Contrato para Participação em Grupo de Consórcio por Adesão, Referenciado em Bens Móveis de no. 2.265.295, no valor de R$ 22.075,00. Sustenta que tal prática configura venda casada e que jamais pretendeu assumir outras obrigações que não fosse quitar os débitos anteriormente assumidos, tratando-se de contrato nulo. Assevera que é evidente a ocorrência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro (ID 33168283. Contrarrazões ofertadas sob o ID 32648063.
III. As preliminares suscitadas pelo recorrente não devem prosperar. Isto porque verifica-se que, in casu, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para convencimento da magistrada, não havendo negativa de prestação jurisdicional. A exigência de análise pontual de todas as teses sustentadas pelas partes poderia ocasionar a inviabilização da celeridade nos processos judiciais. Além disso, a sentença examinou, em toda sua amplitude, os pedidos formulados na inicial, não podendo o recorrente pretender inquiná-la de nulidade pelo fato de o julgamento ter lhe sido desfavorável. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
IV. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não há elementos aptos a indicar que houve imposição à parte autora para contratação do consórcio. A Proposta de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão (ID 32470959) foi redigida em documento próprio, tenho o autor aposto a sua assinatura no contrato, o que demonstra a sua ciência quanto aos termos da proposta. Além disso, não há sequer indícios de que a parte recorrida agiu com dolo ou coação durante a apresentação da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio. Frise-se que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito por ele alegado, a teor do art. 373, I, do CPC.
V. Ademais, a alegação do recorrente de que não se mostra plausível ou razoável que um consumidor já superendividado assuma mais uma despesa mensal não é suficiente para se concluir pela venda casada, porquanto a pessoa capaz é dotada de liberdade de contratar, ou seja, a pessoa detém autonomia para decidir se irá contratar ou não e, uma vez celebrado o contrato, está sujeita aos seus termos. No caso, não há elementos que demonstrem a existência de vícios no contrato que imponham a sua nulidade.
VI. Desse modo, não se há de falar em dano moral indenizável, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.